Tribunal: TJES
Processo: 5000956-37.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000956-37.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: DEUZELIA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. e apelo adesivo apresentado por Deuzélia de Oliveira, contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora alegou fraude na contratação, sustentando que as assinaturas nos contratos não eram de sua autoria, enquanto o banco defendeu a regularidade das contratações e a inexistência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da assinatura no contrato, conforme os arts. 428 e 429 do CPC/2015 e o entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.

4. A não comprovação da validade da contratação configura defeito na prestação do serviço, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é mantida, porquanto adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo emocional causado pela dedução indevida de valores em verba alimentar.

6. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da assinatura em contrato bancário impõe ao banco o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do CPC/2015, arts. 428 e 429.

2. A indenização por danos morais é devida em casos de descontos indevidos em verba de caráter alimentar, quando configurada a falha na prestação do serviço.

3. Quando não comprovada a má-fé da requerida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser aplicada a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 428, I, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.996.298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada e danos morais” ajuizada por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou procedente o pedido exordial para anular as avenças estabelecidas entre as partes, ora individualizadas, e, por conseguinte, condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente creditadas no benefício previdenciário da requerente, permitindo-se, todavia, a compensação com aquele depositado em conta bancária, conforme ids. 30025952 e 30026308. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Consignou ainda que o pagamento da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o desembolso até a data da citação, quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de bis in idem, e que sobre o pagamento pelos danos morais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
a parte apelante sustentou que os contratos nº 596280688 e nº 627219271, celebrados em 13/08/2019 e 25/08/2020, respectivamente, foram firmados regularmente, com assinatura da parte autora nos instrumentos e efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária. Alegou que parte dos valores foi utilizada para quitação de débitos anteriores, enquanto o saldo remanescente foi creditado em favor da apelada, caracterizando o benefício econômico por ela usufruído.

Argumentou, ainda, que os documentos apresentados aos autos, incluindo os contratos e comprovantes de transferência bancária, comprovam a legitimidade das contratações, sendo infundada a alegação de fraude. Aduziu que, mesmo na hipótese de dúvida quanto à autenticidade das assinaturas, a apelada não procedeu à devolução dos valores recebidos, demonstrando aceitação tácita do negócio jurídico.

Sustentou, também, que a condenação à devolução em dobro dos valores descontados é indevida, uma vez que não houve má-fé por parte da instituição financeira, sendo incabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requereu, nesse sentido, que eventual restituição ocorra de forma simples.

No tocante aos danos morais, o apelante afirmou que a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não encontra respaldo nos autos, uma vez que não ficou demonstrado abalo psicológico significativo à parte autora, configurando-se, no máximo, mero aborrecimento cotidiano.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que a condenação à restituição de valores seja realizada de forma simples e o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Por sua vez,
DEUZELIA DE OLIVEIRA
, em seu apelo adesivo, alega que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é insuficiente para compensar os transtornos causados e para desestimular a repetição da conduta ilícita pela instituição financeira. Requer, assim, que a indenização seja majorada para R$ 8.000,00, ou outro valor que este tribunal entenda adequado.

Contrarrazões apresentadas por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
no Id n. 9410137, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Banco Requerido não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo, conforme certidão lançada no Id n. 9410141.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada e danos morais” ajuizada por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou procedente o pedido exordial para anular as avenças estabelecidas entre as partes, ora individualizadas, e, por conseguinte, condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente creditadas no benefício previdenciário da requerente, permitindo-se, todavia, a compensação com aquele depositado em conta bancária, conforme ids. 30025952 e 30026308. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Consignou ainda que o pagamento da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o desembolso até a data da citação, quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de bis in idem, e que sobre o pagamento pelos danos morais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame dos recursos.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, DEUZÉLIA DE OLIVEIRA COSTA ajuizou a “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada e danos morais” em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A objetivando a: i) declaração da inexistência do débito que gerou os descontos ilegais, representados pelo contrato de nº 627219271, no valor de R$ 1.168,75, e contrato nº 596280688, no valor de R$ 892,07; ii) condenação do requerido ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados sobre o seu benefício previdenciário, inclusive os que vierem a ser descontados durante o trâmite processual, e; iii) condenação do requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sua peça vestibular, a requerente alegou que desde 24/08/2020 é descontado de seu benefício previdenciário a quantia de R$ 25,21, referente a um suposto empréstimo consignado. Diz que em diligência administrativa obteve informação de que as parcelas serão descontadas até agosto/2027.

Sustentou que o requerido informou que esse desconto é oriundo do contrato de nº 627219271, formalizado em 25/08/2020, no valor de R$ 1.168,75, para pagamento em 84 parcelas. Também aduz que o contrato supramencionado teria renegociado o empréstimo consignado de nº 596280688. A requerente relatou que o requerido enviou os contratos por e-mail e, em análise, constatou que as assinaturas neles apostas não lhes pertence. Também afirmou que o terceiro que teria intermediado essa transação está sediado no Estado de São Paulo, não sendo crível que viajaria milhares de quilômetros para contrair empréstimos de pequena monta.

Aduziu que os valores transferidos para a sua conta bancária foram utilizados por um lapso, possivelmente fruto de uma enorme confusão de saldo existente, e reafirma categoricamente que não contratou os empréstimos, sendo patente a ilegalidade praticada.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida pelo juízo de origem por meio de decisão lançada no Id n. 29205996 dos autos de origem.

Após ter sido devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id. 30025291 dos autos de origem. Primeiramente, argumentou pela ausência de interesse de agir e prescrição da pretensão. No mérito propriamente dito, defendeu: 1) a validade do negócio jurídico, materializado pelos contratos nº 596280688 e 627219271; 2) que a requerente apôs assinatura nos instrumentos de contratação similar aquela constante dos documentos que apresentou nos autos; 3) em nenhum momento a requerente alegou não ter recebido os valores contratados; 4) a dívida do contrato de origem de nº 596280688 foi baixada, o qual passou a integrar o contrato de refinanciamento; 5) a impossibilidade da inversão do ônus da prova; 6) que não há de falar em ato ilícito, tampouco em danos morais indenizáveis, e; 7) na hipótese de procedência da pretensão exordial, deverá haver compensação de valores.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Primeiramente, destaco que perfilho o entendimento segundo o qual nos casos de ação judicial visando à declaração de inexistência de débito e, ainda, indenização por danos morais, decorrente de ilicitudes visualizadas em contrato de cartão/empréstimo consignado, aplica-se o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC, sendo que a violação do direito e o conhecimento do dano ocorrem de forma contínua, perdurando enquanto pendente o desconto indevido, não havendo que falar em prescrição da pretensão, tampouco na decadência do direito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.754.150/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004931-26.2023.8.08.0011, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/04/2024).

Outrossim, conforme consignado na última ementa acima colacionada,
“em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada”
.

Dito isso, REJEITO as questões prejudicial e preliminar.

Pois bem. Como é de conhecimento, aplicam-se ao caso as disposições da legislação consumerista,
ex vi
do disposto no art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula de nº 297 do c. STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

In casu
, conforme relatado, a requerente nega a contratação dos consignados, defendendo que as assinaturas neles apostas não lhes pertence

Neste diapasão, o c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nada obstante, o requerido não demonstrou a efetiva contratação, deixando de produzir a prova essencial à comprovação do alegado, qual seja, a perícia grafotécnica.

No caso, o requerido, apesar de intimado para que pudesse se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, optou por permanecer inerte, não sendo razoável transferir tal ônus probatório para o julgador, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. Assim, muito embora o Juiz tenha o dever de auxiliar, assistir e orientar as partes na busca da verdade real, podendo, inclusive, determinar de ofício a realização de prova que julgue necessária, conforme inteligência do art. 370 do CPC, é importante consignar que não se afigura correto lhe transferir o ônus probatório, tal como pretende o apelante, sob pena de prejudicar a própria imparcialidade. No caso, o apelante, apesar de intimado para que pudesse se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, optou por permanecer inerte, não sendo razoável agora alegar o indigitado cerceamento de defesa, mormente quando sabedor que era seu o ônus de provar a autenticidade do contrato.
2. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 3. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. 4. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001320-69.2022.8.08.0021, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/06/2023).

Nesta contextura, não se desincumbindo o requerido do ônus da prova quanto efetiva contratação, estando que o negócio deve ser invalidado.

Não constitui demasia consignar que o requerido, ao menos desde a decisão que deferiu a tutela de urgência, tinha pleno conhecimento de que competia a ele demonstrar que foi a própria requerente quem contratou os empréstimos/refinanciamentos impugnados, senão vejamos os seguintes excertos:

[...] Inicialmente, tenho que a relação entre as partes é evidentemente de consumo, tendo em vista que a autor e o réu são, respectivamente, consumidora e instituição financeira prestadora de serviços. Portanto, o caso é de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

E com a aplicação do CDC faz a autora jus a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal. Cabe ao requerido demonstrar que foi a própria consumidora quem contratou os empréstimos/refinanciamentos impugnados.

Em relação ao pedido de tutela de urgência, [...]

Acolhida a anulação dos negócios individualizados, devem as partes retornarem aos
status quo ante
, na seguinte forma: 1) restituição pelo requerido dos valores indevidamente descontados da requerente, em dobro, e; 2) restituição pela requerente dos valores reconhecidamente depositados em sua conta, de R$ 892,07 e R$ 314,20, conforme demonstrado pelo requerido nos ids. 30025952 e 30026308.

Pontue-se, por relevante, a imposição da repetição em dobro do indébito, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável por parte do requerido, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do c. STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, para a qual a repetição do indébito prevista no art. 42, p. único, do CDC, independe do exame do elemento volitivo.

Nada obstante, a devolução em dobro do indébito pelo requerido deve ocorrer apenas e tão somente m relação aos descontos eventualmente realizados após o mês da publicação do EREsp nº 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

Dando continuidade, conforme a Súmula de nº 479 do c. STJ
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, e,
in casu
, o dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva do requerido infligiu na requerente aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente porque ficou impossibilitada de dispor de parte do seu benefício:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora;
4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte;
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010571-77.2019.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/05/2023).

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando em cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pela requerente, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e justo para a reparação financeira, estando igualmente alinhada com a jurisprudência já referida.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido exordial

para anular as avenças estabelecidas entre as partes, ora individualizadas, e, por conseguinte, CONDENAR o requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente creditadas no benefício previdenciário da requerente, permitindo-se, todavia, a compensação com aquele depositado em conta bancária, conforme ids. 30025952 e 30026308

CONDENO ainda o requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

O pagamento da restituição deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso

até a data da citação, quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
. Já sobre o pagamento pelos danos morais deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do
quantum
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.

CONDENO o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
a parte apelante sustentou que os contratos nº 596280688 e nº 627219271, celebrados em 13/08/2019 e 25/08/2020, respectivamente, foram firmados regularmente, com assinatura da parte autora nos instrumentos e efetiva disponibilização dos valores contratados em sua conta bancária. Alegou que parte dos valores foi utilizada para quitação de débitos anteriores, enquanto o saldo remanescente foi creditado em favor da apelada, caracterizando o benefício econômico por ela usufruído.

Argumentou, ainda, que os documentos apresentados aos autos, incluindo os contratos e comprovantes de transferência bancária, comprovam a legitimidade das contratações, sendo infundada a alegação de fraude. Aduziu que, mesmo na hipótese de dúvida quanto à autenticidade das assinaturas, a apelada não procedeu à devolução dos valores recebidos, demonstrando aceitação tácita do negócio jurídico.

Sustentou, também, que a condenação à devolução em dobro dos valores descontados é indevida, uma vez que não houve má-fé por parte da instituição financeira, sendo incabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requereu, nesse sentido, que eventual restituição ocorra de forma simples.

No tocante aos danos morais, o apelante afirmou que a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não encontra respaldo nos autos, uma vez que não ficou demonstrado abalo psicológico significativo à parte autora, configurando-se, no máximo, mero aborrecimento cotidiano.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que a condenação à restituição de valores seja realizada de forma simples e o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Por sua vez,
DEUZELIA DE OLIVEIRA
, em seu apelo adesivo, alega que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 é insuficiente para compensar os transtornos causados e para desestimular a repetição da conduta ilícita pela instituição financeira. Requer, assim, que a indenização seja majorada para R$ 8.000,00, ou outro valor que este tribunal entenda adequado.

Contrarrazões apresentadas por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
no Id n. 9410137, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Banco Requerido não apresentou contrarrazões ao apelo adesivo, conforme certidão lançada no Id n. 9410141.

Pois bem. No caso em comento, a parte autora questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato em questão, afirmando ter sido vítima de fraude.

Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 428
- Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

Art. 429 -
Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061):

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo.

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se
ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge,
nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA QUE NÃO REQUEREU PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, as disposições do CDC se aplicam às instituições bancárias. II – Não tendo o consumidor manifestado sua vontade na contratação, em virtude do reconhecimento da falsidade da assinatura aposta no contrato, não há que se falar em produção de efeitos do referido negócio jurídico e, portanto, não suscetível este à prescrição ou decadência. Prejudiciais rejeitadas. III – Consoante decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário,
cabe à instituição financeira que o acostou nos autos provar sua autenticidade. IV – Invertido o ônus da prova em decisão saneadora e não demonstrada pela fornecedora a validade da pactuação, de rigor o reconhecimento da nulidade da assinatura impugnada pelo consumidor
.
V – A falsidade da assinatura aposta no contrato torna inexistente o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, devendo as partes serem restituídas ao status quo ante. VI – É admitida a compensação entre os créditos e débitos decorrentes do contrato reputado inexistente por ausência de requisito essencial. VII – O desconto indevido em verba previdenciária caracteriza danos morais indenizáveis dado o caráter alimentar desta. VIII – A indenização por danos morais deve ser sujeita a juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas. IX – Recurso conhecido, rejeitadas as prejudiciais e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5006862-35.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Apesar da aparente
similitude
entre as assinaturas do requerente aposta na cópia do contrato bancário juntado pela instituição requerida e a assinatura presente nos documentos pessoais da parte autora, os documentos anexados nos autos não foram aptos a comprovar a regularidade da contratação, o que exigia a realização de perícia grafotécnica no documento original.

Com relação ao depósito que foi supostamente realizado na conta da autora, tal fato não comprova a contratação. Ademais, a esse respeito a sentença objurgada
determinou a compensação entre os valores a serem restituídos à parte autora e a aqueles por ele percebidos por meio de depósitos do banco requerido.

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser mantido, porquanto, neste caso, a situação vivenciada pelo autor excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.

Cito aresto da egrégia Câmara no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum. 3
. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pela autora certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial. 4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. As cobranças não se referem a encargos ou cláusulas declarados ilegais em contratos válidos, tampouco decorrem de engano justificável, restando caracterizada a má-fé da Instituição.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010212-87.2019.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2023)

Ao mesmo tempo, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.
4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0015765-81.2020.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5014433-23.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2024)

Por fim, no que concerne à restituição dos valores descontados indevidamente, o STJ decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

Confiram-se arestos dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...]

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor. Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por
DEUZELIA DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Banco Requerido (sucumbente), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar